Tribunal: TJDFT
Processo: 0741846-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741846-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WARLLEY LENON OLIVEIRA DE AMORIM D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do processo executivo n. 0709635-39.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD na modalidade reiterada pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Em suas razões, a recorrente alega que a última pesquisa pelo sistema SISBAJUD ocorreu em 10/01/2024 e que o transcurso de mais de um ano justifica nova busca, considerando a dinâmica de movimentação bancária. Sustenta que a modalidade "teimosinha" permite constrição automática de valores durante 60 (sessenta) dias consecutivos, impedindo dilapidação patrimonial. Aduz que o TJDFT possui entendimento consolidado no sentido de que o interregno temporal entre pesquisas constitui circunstância suficiente para deferir a renovação da busca com reiteração automática, independentemente de demonstração de mudança na capacidade financeira do executado. Assevera que a execução deve desenvolver-se no interesse do credor, havendo dever de cooperação nos termos do art. 6o do CPC, e que os arts. 139 e 854 do mesmo diploma autorizam e impõem ao magistrado determinar medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, o que não se coaduna com o indeferimento da ferramenta disponibilizada pelo próprio Poder Judiciário. Requer a concessão de tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, determinando-se a realização de penhora via SISBAJUD na modalidade reiterada pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Preparo regular (ID 76763017). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa o imediato deferimento da pesquisa via SISBAJUD de forma reiterada (“teimosinha”). Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado a existência do perigo de dano sob o argumento de que a medida seria necessária para a satisfação do crédito, não se verifica, em concreto, a iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Portanto, embora, de plano, não seja possível afastar a probabilidade do direito vindicado pela recorrente, considero que eventual acolhimento da pretensão de mérito do recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator